Tribunal: TJES
Processo: 5028943-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Inscrição / Documentação; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028943-66.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA IVONETE RODRIGUES PEGO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA EDITAL 001/2022 – LIMITE DE IDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quanto à legalidade da limitação etária em concurso público, o e. Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante e editou o enunciado sumular n.º 683, segundo o qual “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”. O próprio Supremo Tribunal Federal vem aplicando o referido precedente acrescentando a necessidade de anterior previsão legal para a imposição do referido limite (ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020).

2.
Este eg. TJES já analisou a limitação imposta pelos editais da Guarda Municipal de Vila Velha – tanto de idade quanto de altura - e entendeu adequada às atribuições dos cargos a ela vinculados, como se extrai dos seguintes julgados, cujos fundamentos, adequados e suficientes à solução desta contenda (TJES – AI 0000064-36.2023.8.08.0024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Data: 17/Jul/2023). Não se tem dúvida, pois, dada a natureza das atribuições da Guarda Municipal, acerca da adequação das limitações de idade e altura previstas no edital em comento. Ademais, há previsão legal para a restrição de idade e de altura, já que a Lei Municipal nº 6.259/2019 é expressa no sentido e, por se tratar de norma local regulamentadora da Lei nº 13.022, de 08/08/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), sua aplicação é inconteste.

3.
Considerando-se que é incontroverso nos autos que a apelante na data de abertura das inscrições do concurso público em comento, já possuía mais de 35 anos de idade, forçoso reconhecer a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo que resultou na impossibilidade de sua inscrição no certame, tal qual decidiu a sentença recorrida.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Inexistindo questões preliminares a serem enfrentadas e uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

MARIA IVONETE RODRIGUES PEGO
, ora apelante,

impetrou este mandado de segurança meio da qual visa sua inscrição no Concurso Público para ingresso no Corpo da Guarda Civil Municipal de Vila Velha, ES (edital n.º 001/2022) ou a suspensão do certame até a adequação do referido edital.

Sustentou, em breve síntese, que
(
1
)
as regras editalícias que estipularam a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos e altura mínima de 1,65m para a participação no Concurso Público para ingresso no Corpo da Guarda Civil Municipal de Vila Velha, ES (edital n.º 001/2022) são ilegais, pois não encontram amparo na Lei nº 13.022, de 08/08/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), que se sobrepõe sobre a Lei Municipal nº 6.259/2019 e que
(2)
tais exigências são, também, irrazoáveis, porque as atividades desenvolvidas pelo cargo de Guarda Civil Municipal, constantes do Edital nº 001/2022 exigem vigor físico e este independe da idade e altura.

Após regular instrução o juízo
a quo
julgou denegou a ordem pleiteada, por considerar regular a conduta administrativa que não permitiu a inscrição da impetrante no certame.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação que, entretanto, não merece provimento e explico.

A possibilidade de limitação de altura em concurso público – desde que previamente prevista em lei - já foi legitimada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que definiu que
“
é
pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes.
”
(RE 1350447 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, STF) e que
“
A jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei
”
(ARE 1344684 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, STF).

Quanto à legalidade da limitação etária em concurso público, o e. Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante e editou o enunciado sumular n.º 683, segundo o qual “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

O próprio Supremo Tribunal Federal vem aplicando o referido precedente acrescentando a necessidade de anterior previsão legal para a imposição do referido limite, como se infere da seguinte ementa de julgado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O
Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646)
. 2.
O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público
, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

Posta esta importante premissa, verifico que este eg. TJES já analisou a limitação imposta pelos editais da Guarda Municipal de Vila Velha – tanto de idade quanto de altura - e entendeu adequada às atribuições dos cargos a ela vinculados, como se extrai dos seguintes julgados, cujos fundamentos, adequados e suficientes à solução desta contenda, merecem reprodução:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. CARGO GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. SÚMULA 683 STF E TEMA 646 STF. ARTIGO 39, §3º, CF/88. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646. 2. Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88). 3.
No caso dos cargos integrantes da carreira de Guarda Municipal do Município de Vila Velha as suas atribuições são relativas à proteção dos próprios munícipes, dos órgãos, das entidades, dos serviços e do patrimônio municipal, além da garantia da preservação da segurança e da ordem pública nos bens públicos sob sua responsabilidade, conforme previsão do artigo 3º, da Lei Municipal nº 5.640/2013.
4.
A atuação do Guarda Municipal está relacionada às funções de segurança pública, incluindo uso progressivo da força (Lei Federal nº 13.022/2014, art. 3º, III e V), que naturalmente exigem maior aptidão física, de modo que se revela compatível, proporcional e razoável a imposição de limite etário de 35 (trinta e cinco) anos previsto no artigo 5º, da Lei nº 6.259/2019 e no item 2.2 do Edital do concurso público.
5. No tocante ao argumento de ausência de razoabilidade da exigência pois a agravante ultrapassou a idade limite um dia antes do início das inscrições para o concurso, de igual modo não merece acolhida, eis que a previsão legal atende ao princípio da isonomia aplicando o critério etário a todos os candidatos indistintamente. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES – AI 0000064-36.2023.8.08.0024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Data: 17/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES (EDITAL Nº 001/2022).
EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA
. ELIMINAÇÃO APARENTEMENTE VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) a Carta Política, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º1, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. Todavia, o princípio da igualdade não é absoluto – no que não discrepa dos demais – sendo possível sua relativização quando a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, conforme expressamente previsto no citado § 3° do art. 39 da Constituição Federal. 2) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que os “requisitos diferenciados de admissão”, a que alude a Constituição da República, se constarem no instrumento convocatório amparados em lei formal, em regra, serão tidos constitucionais e válidos, como é o caso os autos, em que a exigência de altura mínima para provimento no cargo de Guarda Municipal de Vila Velha possui respaldo no ordenamento jurídico municipal, de forma que a eliminação do agravante, que possui altura inferior àquela prevista em lei, a princípio, deve ser considerada correta. 3) Muito embora a Constituição da República não tenha atribuído à Guarda Municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, deixando de incluí-la no rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (art. 144, caput, da CF/88), os Guardas Municipais possuem atribuições sui generis de segurança, desenvolvendo suas funções uniformizados e armados, dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, extraindo daí a aparente possibilidade de o legislador exigir estatura mínima para o exercício da função de realizar patrulhamento preventivo na cidade com a finalidade específica de tutelar seus bens, serviços e instalações, descortinando, ao menos por ora, ser indevida a alegação de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 5º, caput e incisos I, III, VI, VIII, X, XI, XII, XLVII e XLIX, da CF/88) e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.874/99). 4) Aparentemente não existe violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput e inciso I, da CF/88) com a eliminação do agravante do certame, tendo em vista que a exigência de altura mínima para exercício do cargo de Guarda Municipal de Vila Velha somente passou a constar na Lei Municipal nº 6.259/2019 a partir da alteração promovida pela Lei Municipal nº 6.657/2022, razão pela qual apenas se tornou aplicável aos novos editais de concurso público posteriores à vigência da modificação legislativa, de forma que inexiste situação de desigualdade com os candidatos do concurso do ano de 2014, época em que o município de Vila Velha-ES ainda não exigia de seus Guardas Municipais a mencionada estatura mínima. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 1 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...); XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Art. 39. (...). § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (TJES – AI 5004166-88.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Data: 06/Aug/2023)

Não se tem dúvida, pois, dada a natureza das atribuições da Guarda Municipal, acerca da adequação das limitações de idade e altura previstas no edital em comento.

Ademais, há previsão legal para a restrição de idade e de altura, já que a Lei Municipal nº 6.259/2019 é expressa no sentido e, por se tratar de norma local regulamentadora da Lei nº 13.022, de 08/08/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), sua aplicação é inconteste.

Portanto, considerando-se que é incontroverso nos autos que a apelante na data de abertura das inscrições do concurso público em comento, já possuía mais de 35 anos de idade, forçoso reconhecer a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo que resultou na impossibilidade de sua inscrição no certame, tal qual decidiu a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

DESª. SUBS. FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.